Tribunal: TJES
Processo: 5002651-69.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002651-69.2024.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO SANTOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVIO POSTAL. TRÁFICO INTERESTADUAL CONFIGURADO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA SOFISTICAÇÃO DO
MODUS OPERANDI
. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), após ser flagrado recebendo encomenda postal contendo 1,808 kg de maconha, além de frascos comumente utilizados para envase de “lança perfume”. Em sua residência, apreenderam-se ainda 31g da mesma substância, dois celulares e caderno de anotações. Sentença fixou pena em 07 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto. Defesa recorreu buscando: (i) afastar a majorante do art. 40, V; (ii) reduzir a pena-base; (iii) aplicação mais benéfica da atenuante da confissão; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) fixação de regime aberto e substituição da pena; (vi) alternativamente, propositura de ANPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i) definir se estão configurados os elementos da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006;
(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;
(iii) verificar se a atenuante da confissão deve ser aplicada em fração mais favorável;
(iv) determinar se incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006);
(v) apreciar a possibilidade de fixação do regime aberto, substituição da pena ou concessão de ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O tráfico interestadual de drogas se configura quando comprovado o envio postal oriundo de outro Estado da Federação, sendo suficiente a constatação no centro de distribuição com posterior entrega ao destinatário monitorado. Os depoimentos dos policiais federais que participaram da ação controlada são provas idôneas, revestindo-se de especial credibilidade, sobretudo quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas documentais e pela confissão do acusado. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada na sofisticação do modus operandi, como no caso de utilização de sistema postal para dificultar a fiscalização e ampliar a distribuição ilícita, não havendo bis in idem em relação à majorante interestadual. A atenuante da confissão deve ser aplicada na fração de 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, e não em patamar fixo de meses. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) incide quando presentes os requisitos legais, não sendo a mera sofisticação do delito suficiente para afastá-lo; todavia, a grande quantidade da droga apreendida justifica a aplicação da fração redutora mínima (1/6). Não cabe a fixação de regime aberto ou substituição da pena por restritiva de direitos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena superior a 4 anos, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 59/STF. O Acordo de Não Persecução Penal é inviável porque a pena fixada supera o limite de 4 anos previsto legalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 33, § 2º, 44; CPP, art. 387, § 2º; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, V; Súmula Vinculante nº 59/STF.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 738.385/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (conv.), T5, j. 14.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.258.560/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 14.03.2023; STF, Tema 712 da Repercussão Geral; TJPR, ACr 0030068-16.2023.8.16.0030, Rel. Des. Lourival Pedro Chemim, j. 25.06.2025; TJES, APCr 0007676-76.2014.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002651-69.2024.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SANTOS DIAS

Advogado(s) do reclamante: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

T
enho sob exame
recurso de apelação criminal interposto
por
Leonardo Santos Dias
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de

Anchieta

(
id.
14296239
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 14295803) narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 06 de novembro de 2024, por volta das 11:30, na agência comunitária dos Correios localizada na Rua dos Robalos, nº 22, Bairro Planalto, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado LEONARDO SANTOS DIAS, agindo de forma livre e consciente e caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, trazia consigo, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, 04 (quatro) invólucros em fitas adesivas plásticas no formato de barras, contendo 1,808 kg (um quilo e oitocentos e oito gramas) da droga popularmente conhecida como “maconha”, que contém a substância tetrahidrocannabinol (THC), cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descritas no auto de apreensão (pp. 13 e 30/31) e no auto de constatação de substância entorpecente (pp. 36/38), ambos do Id 7677180.

Consta, ainda, que na mesma data acima mencionada, o denunciado LEONARDO SANTOS DIAS, também de forma livre e consciente, tinha em depósito, na sua residência, situada na Rua dos Namorados, nº 289, Bairro Planalto, na comarca de Anchieta/ES, 03 (três) pequenos sacos plásticos transparentes contendo 31g (trinta e um gramas) da droga popularmente conhecida como “maconha”, que contém a substância tetrahidrocannabinol (THC), cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descritas no auto de apreensão (pp. 13 e 30/31) e no auto de constatação de substância entorpecente (pp. 36/38), ambos do Id 7677180.

Apurou-se que na data e local dos fatos acima mencionados, o denunciado compareceu à agência comunitária dos Correios do Bairro Planalto, se identificou e retirou uma encomenda da qual era o destinatário, que estava sendo monitorada por agentes da Polícia Federal desde o dia 31/10/2024, identificada como pacote contendo entorpecentes, momento em que foi abordado pela equipe policial.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abertura da encomenda pelos agentes, na presença do funcionário da agência e do denunciado, sendo verificado tratar-se de 04 invólucros em fitas adesivas plásticas no formato de barras, contendo 1,808 kg (um quilo e oitocentos e oito gramas) de “maconha”, encontrada dentro da caixa de papelão sob código postal OY120472903BR, bem como 36 (trinta e seis) unidades e frascos de vidro vazios e apetrechos utilizados para envazar a substância ilícita conhecida popularmente como “lança perfume”, além de dois documentos de identificação.

Posteriormente ao flagrante, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5002592-81.2024.8.08.0004 (pp. 27/28 do Id 7677180), sendo apreendidos na residência do denunciado 03 (três) pequenos sacos plásticos transparentes contendo 31g (trinta e um gramas) de “maconha” (prensada), além de 02 aparelhos celulares e 01 caderno de anotações.

Na esfera policial, o denunciado admitiu que os entorpecentes contidos na encomenda por ele retirada na agência comunitária eram de sua propriedade e que sabia que se tratava de “maconha” (conforme interrogatório na p. 42 do Id 7677180), tendo admitido que recebeu R$ 100,00 (cem reais) para retirar as drogas na agência dos Correios e que na entrega receberia mais R$ 100,00 (cem reais) e meio quilo da maconha. O denunciado ainda admitiu que os 02 telefones e as buchas de maconha encontradas em sua residência eram de sua propriedade e seriam vendidas por R$ 50,00 (cinquenta reais) cada porção, sendo que ficaria com R$ 10,00 (dez reais) de cada bucha.

Cumpre destacar, por fim, que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, foi cometido por envio de encomenda postal oriunda da agência dos Correios de João Lisboa, no Estado do Rio de Janeiro, estando, portanto, caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.
[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou
o recorrente

nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de
07
(
sete
) anos
e

0
1
(
um
)
mês
de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Nas
razões recursais
, sediadas
no id.
14296240
, a defesa
requer
:
i)
o afastamento da qualificadora est
a
belecida no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006;
ii)
o redimensionamento
da pena-base
para o mínimo legal;
iii) a
aplicação
de fração mais benéfica
para a atenuante da confissão;
iv) a aplicação d
a causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33,
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006),
com a consequente fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
s; v)
por fim, a propositura de
Acordo de Não Persecução Penal -
ANPP
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

No presente caso, constou na denúncia que incide a causa de aumento disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, eis que
“
caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”.

Assentadas
tais
premissas,
a
autoria
e a
materialidade
do
s
crime
s
de tráfico de drogas
entre Estados da Federação
restaram
incontestes
nos autos, por meio do
Boletim Individual Criminal, Termo de Apreensão,
Nota de Culpa, Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação
e Laudo de Pericial Criminal Federal (todos inclusos no id. 14295825), além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular,
o
Agente de Polícia Federal,
Bruno Geller Stoll,
que
participou de todo o procedimento de
identificação
e apreensão dos entorpecentes, bem como do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, foi preciso e esclarecedor ao indicar,
tanto
em sede investigativa
quanto
em juízo,
a prática delituosa pelo apelante,
conforme
se verifica do
depoimento a seguir transcrito:

Inquérito Policial

“
[...
] QUE no dia 31/10/2024, em uma operação de rotina da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/DRPF/SR/PF/ES) na central de distribuição dos correios na cidade de Serra/ES, foi identificada uma encomenda contendo entorpecentes, que seria destinada ao município de Anchieta/ES; QUE a identificação foi possível graças a utilização de cães farejadores, tendo sido confirmada a suspeita por meio de imagens de raio-x dos correios; QUE diante desse quadro a Autoridade Policial representou pela ação controlada, visando identificar os envolvidos, bem como pela expedição de mandado de busca no endereço constante como destinatário da encomenda; QUE nesta data, a equipe policial composta pelo depoente e pelo DPF WENDER, APFs DAMASCENO, PAULO CESAR, RENNER e pelos EPFs ERTHAL, KENNEDY e MARGON, realizou vigilância na agência comunitária de Anchieta/ES (AGC Anchieta) no bairro Planalto, aguardando que o destinatário comparecesse para retirar a encomenda; QUE por volta das 11h30 o destinatário da encomenda, LEONARDO SANTOS DIAS, compareceu a agência e se identificou para realizar a retirada da encomenda, momento em que foi abordado pela equipe; QUE questionado sobre o conteúdo, o conduzido disse não saber informar; QUE realizada a abertura da encomenda pela equipe policial, na presença do funcionário da AGC e do conduzido, constatada a presença de substância aparentando ser maconha, bem como de diversos frascos de vidro vazios, comumente utilizados para envazar “lança-perfume”; QUE em seguida a equipe se deslocou à residência do conduzido, onde foi cumprido o mandado de busca anteriormente expedido, onde foram arrecadados 3 pequenas porções, acondicionadas em sacos plásticos transparentes, de substância aparentando ser maconha; QUE na residência também foram arrecadados 2 telefones móveis e um caderno de anotações, que foram apresentados à Autoridade Policial para apreensão nos autos principais que deram origem ao mandado de busca; QUE o conduzido assumiu que a encomenda e o material arrecadado em sua residência eram de sua propriedade; [...]”

Audiência de Instrução e Julgamento

PERGUNTAS DO MP:
que faz parte do Programa de Cães de Faro da Polícia Federal; que em uma operação de fiscalização na Agência Central dos Correios, foi identificada uma encomenda suspeita, na qual os cães identificaram como suspeita para drogas; que a encomenda foi direcionada para o raio-x, momento em que a suspeita foi ratificada; que foi
representada
uma ação controlada,
com
uma busca e apreensão no endereço de destino; que apesar de constar endereço específico, a encomenda foi direcionada para um endereço que a agência de Correios de Anchieta não realiza entregas; que é uma agência comunitária, administrada pela Prefeitura, que
realiza as entregas; que por conta das características do caso, após deferimento das ordens judiciais, o depoente aguardou o recebimento da encomenda; que após o recebimento da encomenda pelo acusado, este foi questionado pelos policiais qual era o conteúdo;
que o acusado não quis informar o conteúdo da encomenda; que foi determinada a abertura da encomenda, oportunidade em que foi flagrado porções de maconha e frascos para envasar lança perfume; que foi dada voz de prisão em
flagrante e direcionaram até o endereço do acusado para buscas; que na busca, foram encontradas mais três porções de maconha;
que o acusado confessou, assumindo a propriedade das drogas;
que o acusado não esclareceu para quem seriam entregues as drogas; que tanto na encomenda quanto na caixa tinha porções de maconha; que na caixa, continha frascos comumente utilizados para envasar “lança perfume”;
que os frascos eram enviados para uso; que no endereço do acusado não foi encontrada a substância para abastecimento dos frascos de “lança perfume”;
que o acusado informou que o material seria entregue para um terceiro; que é comum, nesse tipo de crime, que constem informações falsas quanto ao endereço e dados do remetente;
que essas questões ficam para investigação do Estado de onde foram enviadas as encomendas; que afirma que se trata de outro Estado, a origem
da encomenda, mas não se recorda de qual;
PERGUNTAS DA DEFESA: que participou da diligência na residência do acusado; que na casa do acusado foi encontrada somente maconha (três porções pequenas); que não foi feita apreensão de nenhum dinheiro; que caso existisse algum valor, eram valores muito baixos, que ficaram com a família do acusado;
que não foi identificado se o acusado já recebeu
outra encomenda da mesma natureza;
que não se recorda de qual Estado da federação que a encomenda veio; que a encomenda com drogas foi identificada, com cão farejador, no Centro de Distribuição da Serra;
que encomenda foi postada em outro Estado, oportunidade em que não foi identificado o seu conteúdo; que quando chega na Serra é que é distribuída por todo o Estado do Espírito Santo; que foi na Serra que se identificou a droga;
PERGUNTAS DO JUÍZO: que o acusado confessou o crime; que o acusado informou que era ele o destinatário da droga; que o acusado faria a entrega das drogas para um terceiro
não identificado
;
que
os frascos ficou claro que eram para entrega para terceiros; que a maconha, o depoente não pode afirmar, uma vez que o acusado tinha porções em sua residência; que o acusado declarou que seria para terceiro;
que reconhece o acusado presente na oitiva.

Dessa forma,
restou evidente que após procedimento realizado no Centro de Distribuição da Serra, local onde são direcionadas
todas as encomendas advindas de outros Estados da
F
ederação para redistribuição no Estado do Espírito Santo,
constatou-se a presença de entorpecentes em um envio
advindo do Estado do Rio de Janeiro

e, aguardada a oportunidade de entrega
por ação controlada, o recorrente foi flagrado como o destinatário, na cidade de Anchieta
, das drogas
encontradas
(1,808kg – um quilo oitocentos e oito gramas)
.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos
A
gentes de Polícia Federal
que participaram da
operação que constatou o envio das drogas para
o recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desse agente são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O acusado,
igualmente
,
em seu interrogatório em juízo,
confirmou os fatos narrados na denúncia e reiterou
que sabia do conteúdo da encomenda bem como ser ele o destinatário do envio. Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que quem contratou o acusado para buscar a encomenda foi o Guilherme, colega do acusado;
que foi aos Correios buscar a encomenda; que sabia o que constava dentro da encomenda; que não sabia de onde veio a encomenda;
que não tinha conhecimento de que na encomenda viriam frascos para “lança perfume”;
que não sabe onde o Guilherme reside; que os documentos do depoente estão com o Guilherme; que já era amigo do Guilherme;
PERGUNTAS DA DEFESA:
que confesse que receberia de encomenda apenas a maconha; que
ficou surpreso pela presença dos frascos para “lança perfume” na encomenda; que os frascos estavam vazios.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou
amplamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação,
razão pela qual o seu
pleito
de afastamento da qualificadora
não merece prosperar,
devendo ser mantida a condenação de
Leonardo Santos Dias

n
as sanções do artigo 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, passo à análise do pedido referente à redução da pena, especialmente no que concerne à redução da pena-base para o mínimo legal.

Nesse particular, n
a
primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código,
fixou pena-base
em

06
(
seis
) anos e
02
(
dois
) meses de reclusão
, por expressamente negativar
as

circunstâncias do crime
.

Quanto
ao citado vetor
,
conforme bem consignado na sentença, “
são gravosas, pois a droga foi remetida por encomenda postal, o que evidencia sofisticação na atividade criminosa e maior dificuldade de repressão estatal, sendo meio que dificulta a fiscalização e amplia a distribuição
”.

Diferente do que tenta fazer crer a defesa, a negativação da
referida
circunstância judicial não deve ser considerada como
bis in idem,
uma vez que
a sofisticação indicada como prejudicial na prática criminosa
não deve ser confundida com a
remessa interestadual,
elemento “qualificador” do crime
.

O refinamento na prática delituosa se deu pela tentativa de burlar ou, quando não possível, dificultar a fiscalização estatal,
além de buscar ampliar a capacidade de distribuição de entorpecentes, tudo isso utilizando-se do envio postal.

Diante disso, não verifico qualquer mácula quanto à fundamentação supra, a qual se fundou na
acuidade e sofisticação do
modus operandi

do delito em análise
,
o que, além de ter respaldo na prova acostada aos autos, encontra guarida na jurisprudência
de nossos tribunais pátrios
. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. FUNDADAS SUSPEITAS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 44, III DO CÓDIGO PENAL, APESAR DO CONTIDO NO ARTIGO 387, § 2º DO CPP, PARA A CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO E MEDIDA DESPENALIZADORA NÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO INTERESTADUAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO. PENAS READEQUADAS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO (1). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO (2).
[...]
III. Razões de decidir
[...]
5. As circunstâncias do crime, enquanto elementos acidentais da infração penal, possuem relevância no momento da fixação das penas-bases, desde que revelem maior reprovabilidade da conduta e não constituam elementares do tipo penal.
Nesse contexto, o modo de execução do delito, caracterizado pelo uso de mala com fundo falso e pelo transporte de substância entorpecente em ônibus de turismo, evidencia planejamento prévio e uma tentativa deliberada de ocultação do crime, dificultando a ação fiscalizatória dos órgãos de segurança pública. Tal modus operandi demonstra um grau elevado de sofisticação e astúcia na prática criminosa, o que justifica a exasperação da pena-base, por traduzir maior gravidade e censurabilidade da conduta perpetrada.
[...] (TJPR; ACr 0030068-16.2023.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Lourival Pedro Chemim; Julg. 25/06/2025; DJPR 25/06/2025).

Por oportuno
, n
o que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
reputo pertinente
reiterar
que há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que a circunstância judicia
l
acima descrita extrapola a normalidade do tipo penal, conforme destacado na própria sentença.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao
j
uiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

[...] XII - No mais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Alé
m disso,
não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da
individualização da pena e da própria proporcionalidade.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 738.385/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Todavia,
i
n casu
,
diversamente do que
alega
a defesa,
a circunstância judicial foi valorada negativamente em 01 (um) ano e 0
2
(
dois
) meses,
patamar esse inferior ao
parâmetro
de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato,
o que já se demonstra razoável e benéfico ao recorrente.

Prosseguindo, na segunda fase
da dosimetria da pena
,
diante do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
pelo magistrado de piso
, entendo como necessário o reparo da
quantidade de pena reduzida
,
aplicando
a fração de 1/6 (um sexto)
no cálculo,
e não apenas reduzindo 06 (seis) meses,
por ser esse o entendimento jurisprudencial dominante
.

Nesse sentido:

[...] 5. A decisão monocrática foi mantida, pois a redução da pena deve respeitar a fração de 1/6, salvo justificativa concreta e idônea, o que não foi demonstrado no caso. [...] Tese de julgamento: "1. A atenuante da confissão espontânea é aplicável independentemente do momento ou da integralidade da confissão. 2. A redução da pena deve respeitar a fração de 1/6, salvo justificativa concreta e idônea para fração diversa". [...] (AgRg no REsp n. 2.191.830/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Assim,
estabelecido
esse novo parâmetro sobre a pena-base,
fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Para a
terceira fase da dosimetria, recordo que

a defesa requer o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.
Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§
4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1
°
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que
seus
requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam:
(i)

ser primário;
(ii)
portador de bons antecedentes;
(iii)

não se dedicar a atividades ilícitas e

nem participar de organização criminosa.

No caso,
o
magistrad
o

a quo,
em sentença,
não reconheceu a causa de diminuição de pena
por considerar,
exclusivamente,

que
“[...
]
o tráfico interestadual indica maior complexidade da atividade criminosa [...]
”
.

Ocorre que, o tráfico interestadual já será devidamente considerado em decorrência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas.

Além disso, não existem nos autos outros elementos que indiquem que o réu se dedica a atividades criminosas.

Logo,
está-se

diante
de réu tecnicamente primário,
para o qual
não existem nos autos outras circunstâncias
qu
e justifiquem o afastamento do
tráfico privilegiado.

Assim,
pautado no
atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria
, verifico que não há óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual
aplico a minorante do tráfico privilegiado
ao recorrente.

No que concerne à fração a ser aplicada,
destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização da quantidade e variedade de drogas para
modular a fração da causa de diminuição
do § 4°, art. 33, da Lei
nº 11.343/2006,
desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou
tese de mérito em sede de repercussão geral (T
ema 712
)
,
assentando que
“
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

T
ambém é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA E A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a hipótese de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a pena provisória foi reduzida na fração de 1/6, ante a grande quantidade das drogas apreendidas - 11.650,4g de maconha -, elementos que reclamam uma maior resposta estatal no momento da realização da dosimetria da pena, nos moldes já assentados na jurisprudência desta Corte Superior.
2. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, consideradas as circunstâncias do caso que resultou na apreensão de quase 12 kg de maconha, nos moldes firmados no acórdão recorrido, em consonância com a orientação jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

No presente caso,
diante da
expressiva

quantidade de drogas apreendidas com o acusado
(
1,808 kg – um quilo oitocentos e oito gramas)
, circunstância
esta
não utilizada na primeira fase da dosimetria, entendo como adequada ao caso concreto a fração de 1/6 (um sexto).

Portanto, considerando a pena intermediária acima fixada de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, na qual deverá incidir a minorante do tráfico privilegiado na fração redutora de 1/6 (um sexto), fixo a pena em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão
e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Igualmente, diante do reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, mas verificada utilização de fundamentos já aplicados na primeira fase do processo de dosimetria, faço a adequação do montante estabelecido em sentença na referida majorante para 1/6 (um sexto).

Assim,
fixo a pena definitiva de Leonardo Santos Dias em

04
(
quatro
) anos,
11
(
onze
) meses e
29
(
vinte e nove
) dias
de reclusão e
487
(
quatrocentos e oitenta e sete
) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicialmente
semiaberto
.

Quanto ao pedido de aplicação da Súmula Vinculante nº 59, do Supremo Tribunal Federal, imperioso trazer o verbete para apreciação:

Súmula Vinculante 59 -
É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e
ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

D
e acordo com o
entendimento sumulado,
não basta o reconhecimento do tráfico privilegiado
para fins de aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas também o preenchimento
dos requisitos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, e a ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido,
uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos e, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial das circunst
â
ncias do crime foi reconhecida como negativa, o presente caso não se amolda aos parâmetros fixados no verbete vinculante, razão pela qual
não merece acolhimento
o pedido
do recorrente quanto à fixação do regime aberto e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, no que diz respeito ao pedido para que seja proposto ao apelante Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, por expresso impedimento legal, pelas mesmas razões da negativa anterior, uma vez que a pena restou fixada em quantia superior a 04 (quatro) anos, incabível o acolhimento do pedido.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena imposta
a

04
(
quatro
) anos,
11
(
onze
) meses e
29
(
vinte e nove
) dias
de reclusão e
487
(
quatrocentos e oitenta e sete
) dias-multa
,
mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Vitória, 11 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)